Tribunal: TJMT
Processo: 0057056-60.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057056-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE MONTEIRO MARTINS - CPF: 003.604.261-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0035-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUTORA/APELANTE QUE POR EQUÍVOCO EFETUA PAGAMENTO DE PARCELA EM DUPLICIDADE – RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS REQUERIDAS/APELADAS – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em 30/03/2021, firmou a seguinte tese: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
Contudo, os efeitos do julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas após a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público. O caso versa sobre repetição de indébito de contrato de compra e venda de eletrodomésticos entre empresas privadas e pessoa física, anterior à publicação do precedente da Corte Especial; logo, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé das Requeridas, a restituição deve ser na forma simples. Manutenção da sentença que determinou a devolução de forma simples, diante da inexistência de prova da má-fé das Apeladas.

2- O dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro. Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade. A falha na prestação do serviço, a inércia em devolver o valor pago equivocadamente pela Apelante, e o ajuizamento de ação judicial para a solução do problema, por si só, não dão azo ao dano moral indenizável. Ainda que a Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois tentou resolver a questão na via administrativa, não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0057056-60.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristiane Monteiro Martins
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em desfavor da empresa
City Lar – Dismobras Importadora, Exportadora e Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos S.A.
e do
Banco Losango S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Julgadora singular condenou as Requeridas a devolverem, de forma solidária, o valor de R$ 141,68 (cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que a sentença comporta reforma porque, diante da cobrança indevida, tem direito à receber em dobro o valor que pagou a mais, em especial porque há provas
“de negligência e imperícia”
e da “
má-fé como a culpa”.

Também aduz que a responsabilidade das Recorridas é objetiva e que o dano moral está evidente uma vez foi privada de verba de natureza alimentar.

Afirma que não teve
“como arcar com as suas necessidades básicas nem como honrar os seus compromissos financeiros, tendo em vista que houve o pagamento em duplicidade e a negação da devolução dos valores recebimentos indevidamente”
.

Aduz que, a par do pagamento em duplicidade, compareceu por diversas vezes na sede das Apeladas para tentar resolver a celeuma; o que acarretou perda do seu tempo útil, além de se ver obrigada a contratar advogado para ajuizar a demanda.

Assim, pede o provimento do Recurso, a fim de que a sentença seja reformada com a condenação das Apeladas ao ressarcimento dobrado do valor pago indevidamente e a fixação de indenização por dano moral.

Contrarrazões do Banco Losango S.a. – Banco Múltiplo, no Id. 75148988 e da empresa Dismobrás Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos S.A., no Id. 75148991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi promovida porque a empresa City Lar promoveu cobrança em duplicidade, levando a Recorrente a erro, de modo que acabou por pagar duas vezes o valor devido.

Explicou, a Apelante na inaugural da demanda que efetuou compra parcelada por meio de carnê, cujo valor foi dividido em 06 (seis) prestações mensais e consecutivas de R$ 135,46 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e que, em 02/08/2015, seu marido pagou a última prestação. Todavia, no dia seguinte ao pagamento efetuado pelo marido, foi informada pelas funcionárias da loja que a parcela não havia sido quitada, motivo pelo qual acabou por pagar novamente o boleto que já estava quitado.

Afirmou que tentou receber o valor pago a mais; contudo, nem a City Lar nem a Losango admitiram a responsabilidade pelo equívoco e, por esse motivo, promoveu o feito.

Ao final, requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 270,92 (duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos), quantia que corresponde ao dobro do valor pago, além de indenização por danos morais em montante a ser arbitrada pelo Julgador.

Apresentadas e impugnadas as peças de defesas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a ordem de devolução do valor de R$ 141,68 (cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

As Apeladas também foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

De acordo com a Apelante, a sentença comporta reforma porque, diante da cobrança indevida, tem direito à receber em dobro o valor que pagou a mais, em especial porque há provas
“de negligência e imperícia”
e da “
má-fé como a culpa”.

Também aduz que a responsabilidade das Recorridas é objetiva e que o dano moral está evidente, porque foi privada de verba de natureza alimentar.

Afirma que não teve
“como arcar com as suas necessidades básicas nem como honrar com os seus compromissos financeiros, tendo em vista que houve o pagamento em duplicidade e a negação da devolução dos valores recebimentos indevidamente”
.

Aduz que, a par do pagamento em duplicidade, compareceu por diversas vezes na sede das Apeladas para tentar resolver a celeuma; o que acarretou perda do seu tempo útil, além de se ver obrigada a contratar advogado para ajuizar a demanda.

Assim, pede o provimento do Recurso, a fim de que a sentença seja reformada com a condenação das Apeladas ao ressarcimento dobrado do valor pago indevidamente e a fixação de indenização por dano moral.

No que concerne à devolução do valor pago indevidamente,
convém ressaltar que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em 30/03/2021, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova de má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas
após
a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de contrato de compra e venda de eletrodomésticos entre empresas privadas e pessoa física, anterior à publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé das Requeridas, a restituição deve ser na forma simples.

Ou seja, ainda que a Apelante tenha efetuado o pagamento e as Requeridas recebido, o valor da parcela em duplicidade, em não havendo prova da má-fé das Apeladas, a sentença deve ser mantida hígida, com a devolução de forma simples.

Com efeito, não se pode olvidar que a má-fé não se presume e, na hipótese, não há qualquer indício de que as Recorridas tenham agido de má-fé. Ao contrário, a Recorrente é que pagou a fatura que havia sido quitada por seu marido no dia anterior.

Em relação ao dano moral,
inobstante todas as razões invocadas, no meu entender a sentença não comporta reforma, pois coaduno dos argumentos expostos pela Julgadora singular de que nos autos não há qualquer indício de prova de que de alguma forma as Apeladas tenha maculado a honra da Recorrente.

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Ou seja, a falha na prestação do serviço, a demora na solução do problema e o ajuizamento da demanda, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável.

Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, ainda que a Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a devolução do valor que pagou equivocadamente, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Não há falar em majoração de honorários, haja vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022